Tribunal: STF
Processo: HC 200616
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que conheceu em parte do Recurso Especial 1.796.730/PR e, na parte conhecida, negou-lhe provimento.
    Este processo foi a mim distribuído, com a indicação de que haveria prevenção em relação ao HC 90.688/PR (doc. eletrônico 25).
    Contudo, faço a seguintes ponderações. 
    De fato, fui o relator daquele habeas corpus, quando, aliás, integrava a Primeira Turma deste Supremo Tribunal, porém referida impetração tinha como paciente Roberto Bertholdo e questionava nulidades ocorridas em ação penal distinta da que é objeto do presente HC.
    Por outro lado, tramita nesta Suprema Corte o ARE 1.271.237/PR, do qual o Ministro Luiz Fux foi o relator originário, mas que, em razão da assunção de Sua Excelência à Presidência desta Casa, foi redistribuído ao Ministro Dias Toffoli. Nele, questiona-se o mesmo acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região – TRF4 que confirmou a condenação objeto deste habeas corpus; ou seja, aquele Ministro, agora, é o relator do próprio recurso extraordinário com agravo que ataca a mesma condenação ora discutida.
    Com efeito, à luz do caput do art. 69 do RISTF, segundo o qual a “distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência”, seria recomendável que, no caso, aquele mesmo relator examinasse as teses defensivas agora reiteradas nesta impetração. 
    Com essas breves considerações, submeto este processo à Presidência para análise de eventual prevenção do Ministro Dias Toffoli ou, caso se entenda de forma diversa, que seja ele atribuído a um dos integrantes da Primeira Turma (art. 10 do RISTF), nessa hipótese, por livre distribuição.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de abril de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator